Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-60.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO APENAS PARA TROCA DE EQUIPAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido MANOEL MESSIAS SOARES CLOSS postula pela desconstituição de débito, em razão da cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a título de recuperação de consumo.
2. Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas às normativas administrativas para a espécie.
3. Caso em que restou comprovada o não funcionamento do medidor de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, consoante laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT.
4. Desta forma, se beneficiando o consumidor da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo, mormente porque observado os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL.
5. Frise-se, que para a cobrança do valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso sub examine.
6. A empresa Recorrente logrou comprovar nos autos a adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
7. Cumprimento, por parte da empresa concessionária, da determinação inserta no art. 129, § 3.o da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe: “Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.
8. Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.
9. Não há se falar em condenação por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016779-60.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS SOARES CLOSS - CPF: 731.195.479-72 (RECORRIDO), DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - CPF: 632.654.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020